Tribunal: STF
Processo: RE 285102
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-26
Data de publicação: 2001-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO RETROATIVA E ULTRA-ATIVA
DO CRITÉRIO DE REVISÃO PREVISTO NO ARTIGO 58 DO ADCT-CF/88. ALEGAÇÃO
IMPROCEDENTE.
1.      Benefício previdenciário. Revisão com base no critério
estabelecido no artigo 58 do ADCT-CF/88. Impossibilidade. Não restou
demonstrado nos autos a data da sua concessão e, além disso, a
matéria não se constituiu objeto do pedido inicial, nem as decisões
ordinárias dela cuidaram.
2.              Acórdão de origem que decidiu a controvérsia unicamente
com base na Súmula 17/TRF-2ª Região, que consagra o entendimento de
que a Súmula 260 do extinto Tribunal Federal de Recursos determina a
vinculação do valor dos benefícios de prestação continuada ao número
de salários mínimos da renda mensal inicial. Questão decidida pelo
Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade do recurso
extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.